Tribunal: CARF
Processo: 13974.720045/2014-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIVIA DE CARLI GERMANO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13974.720045/2014-42
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.549 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
6 de abril de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
INSUAGRO AGROINDUSTRIAL S/A

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
SALDO NEGATIVO. TERMO INICIAL DE CONTAGEM DO PRAZO
PARA PLEITEAR RESTITUIÇÃO OU COMPENSAÇÃO. REDAÇÃO
ANTERIOR À LEI 12.844/2013. DATA DA ENTREGA DA DIPJ.
O pedido de restituição ou compensação de saldo negativo realizado na
vigência da Lei 9.430/1996, antes da alteração promovida pela Lei
12.844/2013, somente poderia ser efetuado após transcorrido o prazo para a
entrega da declaração de rendimentos da pessoa jurídica. A pretensão do
contribuinte em obter restituição, na vigência daquele dispositivo, também só
nasce a partir de tal marco legal, devendo este também ser tomado como termo
de início da contagem do prazo para exercício do direito de pleitear a
restituição ou compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13974.720045/2014-42
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.549 - CSRF/1a Turma
Processo no 13974.720045/2014-42

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional em face de acórdão
que deu parcial provimento ao recurso [voluntário] para considerar como não decaído, o direito à
restituição/compensação do Saldo Negativo relativo ao exercício de 2009, e determinar o retorno do feito
à Unidade de Origem para que analise o direito creditório.
A Fazenda Nacional questiona a decisão recorrida quanto à definição de que o
marco inicial para contagem do prazo decadencial de pedido de restituição/compensação seria a
data de entrega da declaração de rendimentos. Sustenta divergência jurisprudencial em face
do paradigma 1402-001.902, de 03/02/2015, assim ementado:
Acórdão paradigma 1402-001.902
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DA
CSLL. TERMO INICIAL.
Nos termos do art. 168 c/c art. 165, inciso I, do CTN; o direito de pleitear a
restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco ) anos, contados da
data da extinção do crédito tributário correspondente àquela em que se deu
o pagamento indevido. No caso do saldo negativo da CSLL, a apuração desse
valor no encerramento do período implica no imediato direito ao crédito
correspondente.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao
recurso voluntário nos termos do relatório e voto que passam a integrar o presente
julgado.
Em 14 de outubro de 2021 Presidente de Câmara deu seguimento ao recurso
especial, consignando:
(...)
Compulsando-se o acórdão paradigma indicado, pode-se destacar as seguintes
passagens do julgado, quando trata da matéria em análise:
Voto
[...]
A principal questão a ser dirimida volta-se à determinação do termo inicial para
contagem do prazo prescricional em relação a pedido de restituição/compensação
do saldo negativo da CSLL.
[...]
No caso da apuração anual do resultado, como no presente caso, a data do
fato gerador é 31/12 do respectivo período. Sendo assim, é esse o termo
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.549 - CSRF/1a Turma
Processo no 13974.720045/2014-42

inicial para contagem do prazo prescricional em relação ao direito de
requerer compensação. (destaques acrescidos)
Para o ano-calendário de 2005, o termo inicial seria 31/12/2005 e o termo final
02/01/2011. Tendo em vista que a Dcomp foi formalizada em 26/01/2011,
caracterizou-se a prescrição.
O paradigma enfrentou situação iniciada com a não-homologação de Dcomp em função
de que o alegado direito creditório de saldo negativo da CSLL estaria prescrito, já que
apresentado após decorridos mais de 5 anos do encerramento do respectivo período de
apuração anual. O Colegiado firmou entendimento que o marco inicial para a contagem
do prazo decadencial para o pedido de restituição/compensação inicia-se quando findo o
período de apuração (31/12, no caso de apuração anual).
Sobre a matéria em discussão, pode-se destacar as seguintes passagens do acórdão
recorrido:
Relatório
Por bem expor o caso dos autos reproduzo abaixo relatório da Delegacia de
origem, complementando-o a seguir:
Trata o presente processo do Pedido de Restituição formulado pela interessada
em 11/03/2014, tendo por objeto o indébito relativo ao saldo negativo de IRPJ
apurado no ano-calendário de 2008, no valor de R$2.315.940,83.
Em seu pedido, esclareceu que o pedido de restituição foi apresentado
manualmente, tendo em vista que a Receita Federal não permitiu o
processamento e transmissão do respectivo pedido eletrônico, sob a justificativa
de que o crédito pleiteado estaria prescrito.
Ressaltou que, considerando que tal crédito é relativo a saldo negativo de IRPJ
apurado no ano de 2008, e que a respectiva DIPJ foi entregue em 16/10/2009, o
prazo de prescrição para a apresentação do pedido de restituição teria início
apenas a partir da data de entrega da declaração, assim a prescrição relativa ao
período objeto de restituição ocorreria em 15/10/2014.
[...] Voto
[...]
Verifica-se que a celeuma dos autos seria o prazo para requerer a restituição de
saldo negativo de IRPJ. A recorrente alega que o prazo de 05 anos somente
deveria ser contado a partir da data da entrega de declaração da DIPJ.
Entendo ter razão à Contribuinte, senão vejamos: [...]
Por tanto, concluo que em se tratando de compensação com saldo negativo, o
termo inicial para o prazo prescricional é a data da entrega da DIPJ, ou a data
limite em que esta deveria ser entregue.
[...]
Pelo dispositivo supra, fica evidente que antes da vigência da Lei no
12.844/2013, a legislação previa que o crédito de saldo negativo somente poderia
ser compensado após a entrega da declaração de rendimentos gerada através do
programa DIPJ que para o ano de 2009, poderia ser entregue até o dia
16/10/2009
[...]
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.549 - CSRF/1a Turma
Processo no 13974.720045/2014-42

Portanto, tem-se como tempestiva a compensação apresentada na data de
11/03/2014.
O cotejo entre os julgados indica a ocorrência de divergência interpretativa entre
Colegiados do CARF. No acórdão paradigma, conforme transcrição supra, decidiu-se
que o marco inicial para a contagem do prazo decadencial para pedir
restituição/compensação de tributo ou contribuição anual inicia-se imediatamente após
encerrado o período de apuração. Inobstante tratar o paradigma de saldo negativo de
CSLL apurada anualmente, enquanto no recorrido o crédito seria de saldo negativo de
IRPJ, a semelhança entre os dois julgados reside na forma de apuração, sendo
indiferente para delinear a divergência interpretativa tratar-se de CSLL em um processo
e IRPJ no outro. Para o recorrido, conforme assentado, o Colegiado considerou que o
marco inicial para contagem do prazo decadencial somente se iniciaria com a entrega da
declaração de rendimentos. Note-se que os dois fatos geradores são anteriores à
vigência da Lei no 12.844/2013, que alterou a redação do art. 6o, § 1o, II da Lei no
9.430/1996, o que poderia ensejar diferença fática entre os julgados, se fossem aplicadas
aos respectivos casos legislações diferentes, o que não ocorreu no presente cotejo. Para
situações fáticas similares, decisões divergentes, caracterizando o dissídio interpretativo
entre Colegiados do CARF, razão pela qual deve sobre ele se manifestar a CSRF.
O sujeito passivo apresentou contrarrazões questionando exclusivamente o mérito
do recurso especial, ocasião em que observa, dentre outros argumentos, que esta Turma
recentemente decidiu no mesmo sentido do acórdão recorrido, no acórdão 9101-006.024, de 10
de março de 20221.
É o relatório.

1 Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no mérito, em
dar-lhe provimento parcial para afastar o óbice da prescrição, devendo os autos retornar à DRF de origem para
análise da existência e disponibilidade do direito creditório postulado e emissão de despacho decisório
complementar, reiniciando-se o rito processual. Votou pelas conclusões a conselheira Edeli Pereira Bessa, que
manifestou ainda intenção de apresentar declaração de voto.
Participaram do julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando Brasil de
Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo
Guimarães da Fonseca e Andréa Duek Simantob.
Voto
Conselheira Livia De Carli Germano, Relatora.
Antes de adentrar ao exame do Recurso apresentado, cumpre esclarecer que o
presente processo tramita na condição de paradigma, nos termos do art. 47 do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343/2015:
Art. 47. Os processos serão sorteados eletronicamente às Turmas e destas, também
eletronicamente, para os conselheiros, organizados em lotes, formados,
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.549 - CSRF/1a Turma
Processo no 13974.720045/2014-42

preferencialmente, por processos conexos, decorrentes ou reflexos, de mesma matéria
ou concentração temática, observando- se a competência e a tramitação prevista no art.
46.
§ 1o Quando houver multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de
direito, será formado lote de recursos repetitivos e, dentre esses, definido como
paradigma o recurso mais representativo da controvérsia. (Redação dada pela Portaria
MF no 153, de 2018)
§ 2o O processo paradigma de que trata o § 1o será sorteado entre as turmas e, na turma
contemplada, sorteado entre os conselheiros, sendo os demais processos integrantes do
lote de repetitivos movimentados para o referido colegiado. (Redação dada pela Portaria
MF no 153, de 2018)
§ 3o Quando o processo paradigma for incluído em pauta, os processos correspondentes
do lote de repetitivos integrarão a mesma pauta e sessão, em nome do Presidente da
Turma, sendo-lhes aplicado o resultado do julgamento do paradigma. (Redação dada
pela Portaria MF no 153, de 2018)Nesse aspecto, é preciso esclarecer que cabe a esta
Conselheira o relatório e voto apenas deste processo, de forma que o entendimento a
seguir externado tem por base exclusivamente a análise dos documentos, decisões e
recurso anexados neste processo.
Nesse aspecto, coube a esta Conselheira o relatório e voto apenas deste processo,
de forma que o entendimento a seguir externado tem por base a análise dos documentos,
decisões e recurso anexados neste processo.
Feito tal esclarecimento, passa-se ao exame das razões de Recurso.

Admissibilidade recursal
O recurso especial é tempestivo. Não obstante a ausência de questionamento da
parte contrária, em observância à própria competência desta a Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF) passo a examinar os demais requisitos para a sua admissibilidade.
De fato, a CSRF é instância especial de julgamento com a finalidade de proceder à
uniformização da jurisprudência do CARF. Desse modo, a admissibilidade do recurso especial
está condicionada ao atendimento do disposto no artigo 67 do Anexo II do Regimento Interno do
CARF - RICARF, aprovado pela Portaria MF 343/2015, merecendo especial destaque a
necessidade de se demonstrar a divergência jurisprudencial, in verbis:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente.
(...)
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.549 - CSRF/1a Turma
Processo no 13974.720045/2014-42

Destaca-se que o alegado dissenso jurisprudencial se estabelece em relação à
interpretação das normas, devendo, a divergência se referir a questões de direito, tratando-se da
mesma legislação aplicada a um contexto fático semelhante. Assim, se os acórdãos confrontados
examinaram normas jurídicas distintas, ainda que os fatos sejam semelhantes, não há que se falar
em divergência entre os julgados.
Por outro lado, quanto ao contexto fático, não é imperativo que os acórdãos
paradigma e recorrido tratem exatamente dos mesmos fatos, mas apenas que o contexto tido
como relevante pelo acórdão comparado seja de tal forma semelhante que lhe possa
(hipoteticamente) ser aplicada a mesma legislação. Desse modo, um exercício válido para
verificar se se está diante de genuína divergência jurisprudencial é verificar se a aplicação, ao
caso dos autos, do racional constante do paradigma, seria capaz de levar à alteração da conclusão
a que chegou o acórdão recorrido.
No caso, o despacho de admissibilidade deu seguimento ao recurso especial da
Fazenda Nacional após verificar que ambos os precedentes, recorrido e paradigma, tratam de
definir o termo inicial de contagem do prazo para pleitear restituição de saldo/base negativo(a) -
- o caso dos autos trata do IRPJ e o paradigma de CSLL --, quanto a período anterior à Lei
12.844/2013, sendo que enquanto a decisão recorrida definiu tal data como a entrega da
declaração de rendimentos, o paradigma indica que o termo inicial seria o encerramento do
período de apuração.
Não há no acórdão recorrido fundamento autônomo que permita a manutenção da
decisão mesmo diante da adoção da tese sustentada no recurso especial, é dizer, a aplicação, ao
caso dos autos, do racional que a Fazenda Nacional indica ser o adotado no paradigma seria
suficiente para levar à reforma da decisão a que chegou aquela turma julgadora.
Observo, por fim, que a leitura isolada do voto do acórdão indicado como
paradigma pode parecer indicar que este não teria analisado a matéria da definição do prazo para
restituição de tributos sob o viés do acórdão recorrido, isto é, buscando definir se a data seria o
encerramento do período de apuração ou a data da entrega da declaração de rendimentos. Isso
porque o precedente se dedica mais a explicar as razões pelas quais o prazo seria de 5 anos (e
não 10), trazendo apenas em seu parágrafo final a menção de que o termo inicial seria o
encerramento do período de apuração.
Não obstante, a leitura do relatório daquele precedente indica que a tese
sustentada pelo contribuinte, ali, era de que o prazo teria início com a entrega da declaração de
rendimentos, veja-se:
Inconformada, a contribuinte manifestou-se, alegando, em síntese, que o saldo negativo
passível de restituição ou compensação está sujeito aos cinco anos contados a partir do
mês de abril do exercício a que se refere a DIPJ, cujo ano-base é o anterior (nos termos
do art. 6o, § 1o, inciso II, da Lei n.o 9.430/96 e da Solução de Consulta n.o 94, de 9 de
setembro de 2005).
Neste sentido ,verifica-se que a divergência jurisprudencial resta demonstrada.
Ante o exposto, oriento meu voto para conhecer do recurso especial.

Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.549 - CSRF/1a Turma
Processo no 13974.720045/2014-42

Mérito
A questão se restringe em saber qual a data inicial de contagem do prazo para
pleitear restituição do Saldo Negativo IRPJ referente o ano-calendário de 2008. No caso, a
contribuinte entregou a DIPJ 2009, referente ao ano-calendário 2008, no dia 16/10/2009.
Sustenta, assim, que é tempestivo o pedido de restituição apresentado em 11/03/2014.
Como bem ressaltou o sujeito passivo em suas contrarrazões, esta Turma
recentemente analisou a questão ao votar o acórdão 9101-006.024, de 10 de março de 20222,
assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1999
SALDO NEGATIVO. TERMO INICIAL DO PRAZO PARA PLEITEAR
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
O prazo para que o contribuinte possa pleitear a restituição ou compensação de
tributo ou contribuição pago indevidamente, ou em valor maior que o devido,
extingue-se após o transcurso do prazo de cinco anos, contado da data da
extinção do crédito tributário - arts. 165, I, e 168, I, da Lei 5.172 de 25 de
outubro de 1966 (CTN). No caso do saldo negativo de IRPJ/CSLL (lucro real
anual), o direito de compensar ou restituir inicia-se após a entrega da
declaração de rendimentos (Lei 9.430/96 art. 6° / RIR/99 art. 858 § 1° inciso
II).

Referida decisão foi acompanhada de declaração de voto da Conselheira Edeli
Pereira Bessa, em que esta esclarece que acompanhou o I. Relator especificamente porque o caso
ali tratava do ano-calendário 1999. Em síntese diante do que dispunha a Lei 9.430/1996, em seu
art. 6o, II (possibilidade de requerer a restituição do saldo negativo após a entrega da declaração
de rendimentos), e considerando que o Ato Declaratório SRF 3/200 (que estabelecia a
possibilidade de restituição ou compensação a partir do mês de janeiro do ano-calendário
subsequente ao do encerramento do período de apuração) foi publicado apenas em 11/01/2000, a
Conselheira afirmou que, naquele caso, “é razoável a dúvida manifestada pela Contribuinte no
sentido de que sua aplicação se referiria aos saldos negativos a partir dali apurados, ou seja, a
partir do ano-calendário 2000, e não em relação ao ano-calendário 1999, vez que o ato estaria

2 Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no mérito, em
dar-lhe provimento parcial para afastar o óbice da prescrição, devendo os autos retornar à DRF de origem para
análise da existência e disponibilidade do direito creditório postulado e emissão de despacho decisório
complementar, reiniciando-se o rito processual. Votou pelas conclusões a conselheira Edeli Pereira Bessa, que
manifestou ainda intenção de apresentar declaração de voto.
Participaram do julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando Brasil de
Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo
Guimarães da Fonseca e Andréa Duek Simantob.
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.549 - CSRF/1a Turma
Processo no 13974.720045/2014-42

estipulando como termo inicial do prazo prescricional a data de 01/01/2000, anterior à sua
publicação em 11/01/2000”.
A maioria da Turma, por outro lado, acompanhou o I Relator Fernando Brasil de
Oliveira Pinto, que observou:
Entendo que assiste razão à Recorrente, e adoto as razões de
decidir do Acórdão no 1301-003.746 (paradigma colacionado), às quais
acompanhei na respectiva sessão de julgamento, expressas no voto do Ilustre
Conselheiro Carlos Augusto Daniel Neto, reproduzidas a seguir (grifos e
destaques do voto transcrito):
“O cerne da questão diz respeito à aplicação do art. 168 do
CTN, para fins de contagem do prazo decadencial do
contribuinte para pleitear administrativamente a restituição de
tributos indevidamente pagos. Dispõe o referido artigo:
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se
com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data
da extinção do crédito tributário;
II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em
que se tornar definitiva a decisão administrativa ou
passar em julgado a decisão judicial que tenha
reformado, anulado, revogado ou rescindido a decisão
condenatória.
Nestes termos, a interessada dispõe de 5 (cinco) anos para
pleitear restituição de eventual crédito e esse prazo é contado
da data da extinção do crédito tributário, representada, no caso
de indébito correspondente a saldo negativo de IRPJ, na
medida em que não se trata de mero pagamento indevido ou a
maior de tributo antes apurado, mas sim de recolhimentos,
compensações ou retenções antecipados durante o pedido de
apuração, que ao final deste são confrontados com o tributo
incidente com o lucro e se mostram superiores ao débito
apurado.
No regime anual de apuração, este encontro de contas se dá no
último dia do ano-calendário, consoante dispõe a Lei no 9.430,
de 1996:
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no
lucro real poderá optar pelo pagamento do imposto, em
cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art.
15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a
receita bruta definida pelo art. 12 do Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977, auferida
mensalmente,
deduzida
das
devoluções,
vendas
canceladas e dos descontos incondicionais concedidos,
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.549 - CSRF/1a Turma
Processo no 13974.720045/2014-42

observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts.
30, 32, 34 e 35 da Lei n° 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
§ 1o O imposto a ser pago mensalmente na forma deste
artigo será determinado mediante a aplicação, sobre a
base de cálculo, da alíquota de quinze por cento.
§ 2o A parcela da base de cálculo, apurada mensalmente,
que exceder a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ficará
sujeita à incidência de adicional de imposto de renda à
alíquota de dez por cento.
§ 3o A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do
imposto na forma deste artigo deverá apurar o lucro
real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas
hipóteses de que tratam os §§ 1o e 2o do artigo anterior.
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a
pagar ou a ser compensado, a pessoa jurídica poderá
deduzir do imposto devido o valor:
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto,
observados os limites e prazos fixados na legislação
vigente, bem como o disposto no § 4o do art. 3o da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995;
II - dos incentivos fiscais de redução e isenção do
imposto, calculados com base no lucro da exploração;
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte,
incidente sobre receitas computadas na determinação do
lucro real;
IV - do imposto de renda pago na forma deste artigo.
[...]
Art.6o O imposto devido, apurado na forma do art. 2o,
deverá ser pago até o último dia útil do mês subseqüente
àquele a que se referir.
§1o O saldo do imposto apurado em 31 de dezembro
será:
I - pago em quota única, até o último dia útil do mês de
março do ano subseqüente, se positivo, observado o
disposto no §2o;
II - compensado com o imposto a ser pago a partir do
mês de abril do ano subseqüente, se negativo,
assegurada a alternativa de requerer, após a entrega da
declaração de rendimentos, a restituição do montante
pago a maior.
§2o O saldo do imposto a pagar de que trata o inciso I do
parágrafo anterior será acrescido de juros calculados à
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.549 - CSRF/1a Turma
Processo no 13974.720045/2014-42

taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir de 1o de
fevereiro até o último dia do mês anterior ao do
pagamento e de um por cento no mês do pagamento.
§3o O prazo a que se refere o inciso I do §1o não se
aplica ao imposto relativo ao mês de dezembro, que
deverá ser pago até o último dia útil do mês de janeiro
do ano subseqüente.
Como se verifica, a ocorrência do fato gerador se dá no dia 31
de Dezembro do ano-calendário, momento em que será
apurado o imposto devido, na forma estipulada no art. 2o da
Lei no 9.430/96. Nesse momento, o contribuinte terá
efetivamente o nascimento da obrigação tributária, e poderá
apurar o crédito devido, momento em que será confrontado
com os recolhimentos realizados previamente, para a
verificação se, ao final, restará saldo positivo (a ser pago) ou
negativo (que poderá ser objeto de compensação ou
restituição).
Da redação do art. 6o, §1o, II, resta absolutamente literal a
conclusão de que o pedido de restituição somente poderá ser
efetuado após a entrega da declaração de rendimentos da
pessoa jurídica, gerada através do programa DIPJ que para o
ano de 2009, poderia ser entregue até o dia 30/07/2010,
conforme art. 1o da IN SRF no 1051/2010, verbis:
Art. 1o O art. 5o da Instrução Normativa RFB no 1.028,
de 30 de abril de 2010, passa a vigorar com a seguinte
redação:
"Art. 5o As declarações geradas pelo programa DIPJ
2010 devem ser apresentadas até as 23h59min59s (vinte
e três horas, cinquenta e nove minutos e cinquenta e nove
segundos), horário de Brasília, do dia 30 de julho de
2010.
......................................................................................"
(NR)
Art. 2o Esta Instrução Normativa entra em vigor na data
de sua publicação
Tal conclusão nos parece bastante óbvia, visto que a DIPJ
transmitida pelo contribuinte será utilizada pela fiscalização
para verificar exatamente a composição do saldo negativo
objeto do pedido de compensação. É dizer, RFB não pode
decidir a restituição ou compensação sem efetuar um confronto
entre o valor do imposto retido informado na DIPJ do
contribuinte, com o valor do IR/Fonte informado na DIRF
emitidas pelas fontes pagadoras.
Com isso, em qualquer regime de tributação, inclusive no lucro
presumido ou lucro trimestral, o início do prazo para
restituição fica atrelado à data da entrega da DIPJ.
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.549 - CSRF/1a Turma
Processo no 13974.720045/2014-42

Menciono, nesse sentido:
Acórdão n° 01-06.047, de 10/11/2009:
RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO CONTAGEM DO
PRAZO DE DECADÊNCIA - O prazo para que o
contribuinte possa pleitear a restituição de tributo ou
contribuição pago indevidamente ou em valor maior que
o devido; extingue-se após o transcurso do prazo de
cinco anos, contado da data da extinção do crédito
tributário arts. 165 I e 168 I da Lei 5172 de 25 de
outubro de 1966 (CTN). No caso do saldo negativo de
IRPJ/CSLL (real anual), o direito de compensar ou
restituir inicia-se em abril de cada ano (Lei 9.430/96
art. 6° / R1R199 ART. 858 § 1° INCISO II).
“[...] Especificamente quanto ao saldo negativo de
recolhimentos de IRPJ e CSLL esta turma da CSRF vem
decidindo que o início da contagem do prazo desloca-se
para a data da entrega da declaração”. (CSRF – AC.
910100.411– 1a Turma –03/11/2009, g. n.)
“COMPENSAÇÃO
–
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO – DECADÊNCIA – O direito de
pleitear restituição ou de compensação de tributo (CTN,
art. 168, inc. I) extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contado da extinção do crédito tributário,
que nos casos de tributo considerado como antecipação
do devido na declaração de ajustes, ocorre a partir da
data da respectiva entrega da declaração do ano-
base.”(Extinto 1o Conselho de Contribuintes – 2a Câmara
– Ac. 10247.199– 24/01/2006, g. n.)
[...]”
Ademais, acrescento que a tese recursal é reforçada pelo Parecer
SEI no 24/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, aprovado pelo Ato Declaratório
PGFN no 006, de 09 de maio de 2018. Embora tal ato diga respeito à restituição
de Imposto de Renda Retido na Fonte, é possível extrair, desse entendimento,
argumentos que corroboram a tese veiculada pela Recorrente. O citado Parecer
dispensa a Procuradoria da Fazenda Nacional de contestar, recorrer ou desistir
dos recursos já interpostos “nas ações judiciais que fixam o entendimento de que,
ressalvados os casos de IR incidente sobre rendimentos tributados exclusivamente
na fonte e de IR incidente sobre os rendimentos sujeitos a tributação definitiva, a
prescrição da repetição do indébito tributário flui a partir da entrega da declaração
de ajuste anual do IR ou do pagamento posterior decorrente do ajuste, ou, ainda,
quando entregue a declaração de forma extemporânea, do último dia para entrega
tempestiva".
Transcreve-se excerto pertinente do citado Parecer:
“[...]
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.549 - CSRF/1a Turma
Processo no 13974.720045/2014-42

7. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a
prescrição da repetição do indébito tributário flui a partir da
entrega da declaração de ajuste anual do IRRF ou do
pagamento posterior decorrente do ajuste e não da retenção na
fonte. Entende o Colendo Superior Tribunal que, como a
legislação tributária ainda faculta ao contribuinte a entrega da
declaração de ajuste, somente nesse momento é que se calcula
o tributo devido, desconta-se o que foi retido e apura-se o
saldo, a pagar ou a restituir. Desse modo, antes da declaração
de ajuste, o contribuinte não tem ação para pedir a repetição,
pois não se sabe se há ou não indébito e, consequentemente, a
prescrição só pode iniciar-se nesse momento, o da declaração,
e não quando da retenção, pois ação e prescrição nascem de
forma concomitante.”
Pois bem, no caso concreto, a data limite para apresentação a
DIPJ relativa ao ano-calendário 1999 foi o último dia útil do mês de Junho/2000,
nos termos da IN SRF no 79, de 01/08/20003. Assim sendo, o prazo para pleitear a
restituição do saldo negativo nela apurado teve início em 1o de Julho de 2000,
esgotando-se em 30/06/2005. No caso em apreço o pedido de restituição foi
protocolado em 09/06/2005 (fl. 41), portanto antes do decurso do prazo
“prescricional”.
Esclarece-se, que o raciocínio aqui desenvolvido, no âmbito do
IRPJ/CSLL, refere-se à contagem do prazo para requerer-se o saldo negativo
apurado no respectivo período de apuração, não se aplicando para eventuais
recolhimentos isolados indevidos de IRPJ ou de CSLL, cuja prazo inicial para
contagem do prazo é a data do respectivo recolhimento.
Por fim, em relação ao argumento da PGFN de que o “artigo 6o,
§1o, II da Lei no 9.430/96 menciona ‘declaração de rendimentos’. A DIPJ
consubstancia-se em simples prestação de informações ao Fisco, não podendo ser
considerada uma declaração de rendimentos em sentido estrito”, embora muito
consistente, pois, em tese, poder-se-ia ao menos impor como dies a quo a data de
entrega da DCTF (ou a data limite para sua entrega tempestiva). Contudo, como
bem ressalvado no precedente que embasa o presente voto, tratando-se de saldo
negativo de IRPJ, a informação quanto à sua composição, e que permite o exame
por parte do Fisco, somente se perfectibiliza com a entrega da DIPJ ou na data
limite para sua transmissão, razão pela qual se justifica que o início da contagem
do prazo para requerer esse indébito inicia-se nesses mesmos marcos temporais.
De fato, apenas em julho de 2013, com a publicação da Lei 12.844/2013, é que
a Lei 9.430/1996 passou a prever a possibilidade de restituição ou compensação a partir da
apuração do saldo negativo em 31 de dezembro do ano-calendário4:
Art. 6o O imposto devido, apurado na forma do art. 2o, deverá ser pago até o último dia
útil do mês subseqüente àquele a que se referir.

3 No caso, o contribuinte apresentou a DIPJ em 30/06/2000 (fl. 231)
4 o dispositivo é aplicável à CSLL por força do artigo 28 da mesma lei.
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.549 - CSRF/1a Turma
Processo no 13974.720045/2014-42

§ 1o O saldo do imposto apurado em 31 de dezembro será:
I - pago em quota única, até o último dia útil do mês de março do ano subseqüente, se
positivo, observado o disposto no § 2o;
II - compensado com o imposto a ser pago a partir do mês de abril do ano subseqüente,
se negativo, assegurada a alternativa de requerer, após a entrega da declaração de
rendimentos, a restituição do montante pago a maior.
§ 1o O saldo do imposto apurado em 31 de dezembro receberá o seguinte tratamento:
(Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
I - se positivo, será pago em quota única, até o último dia útil do mês de março do ano
subsequente, observado o disposto no § 2o; ou (Redação dada pela Lei no 12.844, de
2013)
II - se negativo, poderá ser objeto de restituição ou de compensação nos termos do art.
74. (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
§ 2o O saldo do imposto a pagar de que trata o inciso I do parágrafo anterior será
acrescido de juros calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir de 1o de
fevereiro até o último dia do mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês do
pagamento.
§ 3o O prazo a que se refere o inciso I do § 1o não se aplica ao imposto relativo ao mês
de dezembro, que deverá ser pago até o último dia útil do mês de janeiro do ano
subseqüente.
Não obstante, a redação anterior do artigo 6o, §1o, II, da Lei 9.430/1996, vigente à
época dos fatos em discussão, era literal ao dispor que a restituição apenas poderia ser requerida
“após a entrega da declaração de rendimentos”.
Neste sentido, esta Turma também decidiu, em 2 de setembro de 2022, o acórdão
9101-006.277, assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
(...)
SALDO NEGATIVO. TERMO INICIAL DE CONTAGEM DO PRAZO
PARA PLEITEAR RESTITUIÇÃO.
O direito de pleitear restituição especificamente de Saldo Negativo de IRPJ só
pode ser exercido - por força do texto original do §1o, II, segunda parte, do art.
6o da Lei 9.430/96 - a partir da entrega da DIPJ. Em razão disto, a pretensão do
contribuinte em obter tal tipo de restituição, na vigência daquele dispositivo, só
nasce a partir do marco legal em questão, devendo este também ser tomado
como termo de início da contagem do prazo para exercício deste direito.
Este julgado também é acompanhado de declaração de voto da Conselheira Edeli
Pereira Bessa, em que esta esclarece acompanhar as conclusões do Relator, não obstante o caso ,
ali, tenha tratado de pedido de restituição formulado vários anos depois da edição do Ato
Declaratório SRF no 3/2000, e que não se beneficiaria da mesma dúvida apontada em sua
declaração de voto anexa ao acórdão 9101-006.024, de 10 de março de 2022, acima comentado.
Nas suas palavras:
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.549 - CSRF/1a Turma
Processo no 13974.720045/2014-42

O presente caso refere pedido de restituição formulado vários anos depois da edição do
Ato Declaratório SRF no 3/2000, e não se beneficiaria da mesma dúvida acima referida.
O pedido de restituição, inclusive, foi formulado quando a Instrução Normativa SRF no
900/2008, disciplinando o disposto no art. 74 da Lei no 9.430/96, com a redação dada a
partir da Medida Provisória no 66/2002, reafirmava os termos do referido Ato
Declaratório:
Art. 4o Os saldos negativos do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ)
e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) poderão ser objeto de
restituição:
I - na hipótese de apuração anual, a partir do mês de janeiro do ano-calendário
subseqüente ao do encerramento do período de apuração;
II - na hipótese de apuração trimestral, a partir do mês subseqüente ao do
trimestre de apuração; e
III - na hipótese de apuração especial decorrente de cisão, fusão, incorporação ou
encerramento de atividade, a partir do 1o (primeiro) dia útil subseqüente ao do
encerramento do período de apuração.
A Lei no 9.430/96, porém, manteve a redação original até ser alterada pela Lei no
12.844/2013, suprimindo a condicionante à entrega da declaração de rendimentos e
remetendo ao art. 74 da Lei no 9.430/96 a disciplina na hipótese de apuração de saldo
negativo:
Art. 6o O imposto devido, apurado na forma do art. 2o, deverá ser pago até o
último dia útil do mês subseqüente àquele a que se referir.
§ 1o O saldo do imposto apurado em 31 de dezembro receberá o seguinte
tratamento: (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
I - se positivo, será pago em quota única, até o último dia útil do mês de março
do ano subsequente, observado o disposto no § 2o; ou (Redação dada pela Lei no
12.844, de 2013)
II - se negativo, poderá ser objeto de restituição ou de compensação nos termos
do art. 74. (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
Contudo, cabe observar que a normatização dos procedimentos de restituição e
compensação foram atualizados a partir da Instrução Normativa RFB no 1.717/2017,
para passar a assim dispor:
Art. 14. Os saldos negativos do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ)
e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) poderão ser objeto de
restituição, nas seguintes hipóteses:
I - de apuração anual, a partir do mês de janeiro do ano-calendário subsequente
ao do encerramento do período de apuração;
II - de apuração trimestral, a partir do mês subsequente ao do trimestre de
apuração; e
III - de apuração especial decorrente de extinção, cisão parcial, cisão total, fusão
ou incorporação, a partir do 1o (primeiro) dia útil subsequente ao do
encerramento do período de apuração.
[...]
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.549 - CSRF/1a Turma
Processo no 13974.720045/2014-42

Art. 161-A. No caso de saldo negativo de IRPJ ou de CSLL, o pedido de
restituição e a declaração de compensação serão recepcionados pela RFB
somente depois da confirmação da transmissão da ECF, na qual se encontre
demonstrado o direito creditório, de acordo com o período de apuração.
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1765, de 30 de novembro de
2017)
O que se infere desta evolução normativa é a concepção de que a possibilidade de ser
objeto de restituição afirmada a partir do mês de janeiro do ano-calendário
subsequente ao do encerramento do período de apuração não significa, necessariamente,
possibilidade de pleitear a restituição. Sob esta ótica, seria possível interpretar que o
Ato Declaratório SRF no 3/2000 apenas autorizou o acréscimo de juros desde janeiro do
ano-calendário subsequente ao do encerramento do período de apuração, aos saldos
negativos que poderão ser restituídos em momento futuro, e não necessariamente objeto
de pedido de restituição.
Note-se que para a apuração trimestral a mesma fórmula foi adotada na edição do Ato
Declaratório Normativo SRF no 31/99:
Dispõe sobre a restituição e compensação do saldo negativo do Imposto sobre a
Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido de pessoa jurídica sujeita
a tributação com base no lucro real apurado trimestralmente.
O COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso das
atribuições que lhe confere o art. 199, inciso IV, do Regimento Interno aprovado
pela Portaria n° 227, de 3 de setembro de 1998; e tendo em vista o disposto no §
4° do art. 39 da Lei n° 9.250, de 26 de dezembro de 1995, no art. 1° da Lei n°
9.430, de 27 de dezembro de 1996, e no art. 73 da Lei n° 9.532, de 10 de
dezembro de 1997, declara, em caráter normativo, às Superintendências
Regionais da Receita Federal, às Delegacias da Receita Federal de Julgamento e
aos demais interessados que:
Os saldos negativos do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, apurados trimestralmente, poderão
ser restituídos ou compensados a partir do encerramento do trimestre,
acrescidos de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia Selic para títulos federais, acumulada mensalmente,
calculados a partir do mês subseqüente ao do encerramento do período de
apuração até o mês anterior ao da restituição ou compensação e de um por cento
relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada. (negrejou-se)
Como esta interpretação também pode ser cogitada por quem confronta os termos dos
atos normativos com a Lei, exsurge a dúvida que impõe reconhecer à Contribuinte a
validade de sua interpretação no sentido de o prazo prescricional para restituição do
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2003 ter início após a entrega da declaração
de rendimentos, momento no qual a lei lhe assegurava a alternativa de requerer a
restituição do montante pago a maior, ainda que o saldo negativo pudesse ser objeto de
restituição com acréscimo de juros desde o mês de janeiro do ano-calendário
subsequente ao do encerramento do período de apuração.
Por todo o exposto, alcança-se a mesma conclusão do I. Relator, no sentido de NEGAR
PROVIMENTO ao recurso especial da PGFN.
Diante disso, a conclusão é de que o pedido de restituição realizado na vigência da
Lei 9.430/1996 antes da alteração promovida pela Lei 12.844/2013 somente poderia ser efetuado
após transcorrido o prazo para a entrega da declaração de rendimentos da pessoa jurídica,
gerada através do programa DIPJ – declaração que, no ano de 2009, poderia ser entregue até o
dia 30/07/2010, conforme art. 1o da IN SRF no 1051/2010.
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.549 - CSRF/1a Turma
Processo no 13974.720045/2014-42

Assim, tempestivo o pedido de restituição formulado dentro do prazo de 5 anos
contados do prazo para a entrega da DIPJ que apurou o saldo negativo em discussão.
A jurisprudência da 3a Turma da Câmara Superior deste CARF também caminhou
neste sentido:
Acórdão 9303-012.900, de 17 de fevereiro de 2022
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL) Ano-calendário: 2003
CRÉDITO
DE
SALDO
NEGATIVO
DA
CSLL.
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO. CONTAGEM DE PRAZO. PRESCRIÇÃO.
O prazo para que o contribuinte possa pleitear a restituição de tributo ou
contribuição pago indevidamente ou em valor maior que o devido, extingue-se
após o transcurso do prazo de cinco anos, contado da data da extinção do
crédito tributário (arts.165, I e 168, I, da Lei no 5.172 de 1966 - CTN). No caso
do saldo negativo de IRPJ e da CSLL (optante pelo lucro real anual), por força
vinculante do Ato Declaratório PGFN N° 6, de 11/05/2018, o direito de
compensar ou restituir inicia-se na entrega da declaração de ajuste anual do
Imposto de Renda (DIPJ).
Acórdão 9303-011.417, de 18 de maio de 2021
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009 RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
INÍCIO DA
CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL.
O prazo para que o contribuinte possa pleitear a restituição de tributo ou
contribuição pago indevidamente ou em valor maior que o devido, extingue-se
após o transcurso do prazo de cinco anos, contado da data da extinção do
crédito tributário arts.165, I e 168, I, da Lei no 5.172 de 1966 (CTN). No caso
do saldo negativo de IRPJ e da CSLL (lucro real anual), por força vinculante
do Ato Declaratório PFGN N° 6, DE 11/05/2018, o direito de compensar ou
restituir inicia-se na entrega da declaração de ajuste anual do Imposto de
Renda.

Conclusão
Ante o exposto, oriento meu voto para conhecer do recurso especial da Fazenda
Nacional e, no mérito, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.549 - CSRF/1a Turma
Processo no 13974.720045/2014-42

Fl. 248
DF CARF MF
Original